Tribunal: TJMT
Processo: 0006524-22.2014.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006524-22.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INES BOAVA - CPF: 589.454.319-34 (APELADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0010-69 (APELANTE), EDUARDO RODRIGO COLOMBO - CPF: 040.899.219-02 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (APELANTE), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Medida Cautelar Inominada
– REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – DEMANDA QUE NÃO SE TRATA DAQUELAS DE BAIXA COMPLEXIDADE – AÇÃO QUE TRAMITA HÁ QUASE SETE ANOS – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS INCISOS I, III E IV DO §2o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ao revés do que tentam fazer crer as requeridas, ora apelantes, não há que se falar que, além da petição inicial de nove laudas (id. 115471952), a apresentação das petições de impugnação à contestação com cinco laudas (id. 115639495) e pedido de produção de provas com duas laudas (id. 115639495), se tratem de poucas intervenções dos causídicos da requerente, ora apelada, haja vista que, em um processo cautelar, estas peças são as que bastam para o deslinde da ação.

2.
Além disso, no caso, a presente demanda não se trata daquelas tidas como de baixa complexidade, eis que envolve matéria atinente a tratamento médico.

3.
Não fosse suficiente e rechaçando de vez a irresignação das requeridas, ora apelantes, há que se considerar que os autos tramitam desde o mês de agosto do ano de 2014, ou seja, até agora, já transcorreram quase sete anos de trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA.
e
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Medida Cautelar Inominada de n.o 6524-22.2014.8.11.0040, ajuizada por
INÊS BOAVA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) confirmar a liminar deferida, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; e

ii) condenar as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado, de forma equitativa, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 115342005), as requeridas, ora apelantes, sustentam que o valor dos honorários sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa, deve ser reduzido, uma vez que não foram exigidas muitas intervenções dos causídicos da requerente, ora apelada.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Intimada, a requerente, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 115639966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado a título de honorários sucumbenciais, deve ou não ser reduzido.

Pois bem.

Em suas razões recursais, as requeridas, ora apelantes, sustentam que o valor dos honorários sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa, deve ser reduzido, uma vez que não foram exigidas muitas intervenções dos causídicos da requerente, ora apelada.

Não assiste razão às requeridas, ora apelantes.

Isso porque, ao revés do que tentam fazer crer as requeridas, ora apelantes, não há que se falar que, além da petição inicial de nove laudas (id. 115471952), a apresentação das petições de impugnação à contestação com cinco laudas (id. 115639495) e de produção de provas com duas laudas (id. 115639495) demonstrem poucas intervenções dos causídicos da requerente, ora apelada, nos autos, haja vista que, em um processo cautelar, estas peças são as que bastam para o deslinde da ação.

Além disso, no caso, a presente demanda não se trata daquelas tidas como de baixa complexidade, eis que envolve matéria atinente a tratamento médico.

Não fosse suficiente e rechaçando de vez a irresignação das requeridas, ora apelantes, há que se considerar que os autos tramitam desde o mês de agosto do ano de 2014, ou seja, até agora, já transcorreram quase sete anos de tramitação processual.

Nesse passo, evidenciando que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença recorrida, a título de honorários sucumbenciais, atendem os critérios estabelecidos nos incisos I, III e IV do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não há que se falar na redução do referido valor.

A propósito, vejamos o que dispõem os incisos I, III e IV do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional
;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

(grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que as requeridas, ora apelantes, não
demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022